Tribunal: TJMT
Processo: 1005652-06.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005652-06.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIRIVANIA TAQUES RUFATO - CPF: 667.204.781-68 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MIRIVANIA TAQUES RUFATO - CPF: 667.204.781-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA –
JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL -
OSCILAÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RECONHECIDO DANO MATERIAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a agravante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

“
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)”
(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, publicado no DJE 05/10/2018).

Deve ser mantida a decisão agravada de desprovimento do recurso de apelação
interposto
contra sentença de reconhecimento da falha na prestação de serviço da agravada decorrente da oscilação de energia elétrica, sem, contudo, configurar dano moral, s
e a
agravante não
demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1005652-06.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: MIRIVANIA TAQUES RUFATO

AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MIRIVANIA TAQUES RUFATO
contra decisão de desprovimento ao recurso de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de parcial procedência dos pedidos da ação de indenização por dano moral e material, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para a) condenar a ré a indenizar os danos materiais no valor de R$ 430,00, o qual deverá ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo desembolso pela autora e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, a partir da citação; condenar as partes, em razão da sucumbência recíproca, ao pagamento pró-rata das custas processuais, nos termos do artigo 86 do CPC; fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC); por ser a
autora beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência, por até cinco anos, condicionada à comprovação da mudança da situação econômica do beneficiário
.

A agravante aduz que foi julgado procedente o pedido de
condenação em danos materiais, porém, improcedente o pedido de indenização por danos morais, mesmo comprovado a falha na prestação de serviço, a busca de resolução administrativa, fato que causou transtornos, frustração, abalando ao estado psíquico da agravante que teve que sair do seu estado de normalidade; narra que recorreu visando a condenação em danos morais, porém julgado de forma monocrática, foi negado seguimento ao recurso, infringindo o princípio da colegialidade.

Frisa quer a situação por ela vivenciada
ultrapassa o mero dissabor, uma vez que a conjuntura, causou constrangimento, frustração e desgaste emocional, fatores que supera a tese de mero aborrecimento.

Requer o provimento do recurso, para que a agravada seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral; prequestiona negativa de vigência aos artigos 14 e 22 do CDC, 186, 187 e 927 do Código Civil e artigo 926 e 927 do CPC.

Em contrarrazões, a agravada argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravada argui a preliminar e sustenta que a recorrente não demonstra insurgência contra os termos e fundamentos do acórdão, não demonstrando qualquer erro constante do Julgado.

A agravante argumenta em suas razões recursais a ocorrência de ato ilícito que acarretou em
situação por ela vivenciada que
ultrapassou o mero dissabor, uma vez que a conjuntura, causou constrangimento, frustração e desgaste emocional, fatores que supera a tese de mero aborrecimento.
Com efeito, pretende a condenação da agravada em indenização por dano moral, de modo que a
s razões recursais atacam os fundamentos da sentença
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
MIRIVANIA TAQUES RUFATO
contra decisão de desprovimento ao recurso de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de parcial procedência dos pedidos da ação de indenização por dano moral e material, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para a) condenar a ré a indenizar os danos materiais no valor de R$ 430,00, o qual deverá ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo desembolso pela autora e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, a partir da citação; condenar as partes, em razão da sucumbência recíproca, ao pagamento pró-rata das custas processuais, nos termos do artigo 86 do CPC; fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC); por ser a
autora beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência, por até cinco anos, condicionada à comprovação da mudança da situação econômica do beneficiário
.

Em relação ao julgamento monocrático do recurso de apelação, autorizado nas hipóteses previstas no artigo 1.011, I do CPC, verifica-se, no caso, a hipótese de aplicação do princípio
“pas de nullité sans grief”
, qual seja, de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.

Isto porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham ocorrido, de modo que rejeito a preliminar.

Para tanto, trago precedentes desta Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3o do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ. 2
.
O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada
. 3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(STJ – 5a Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017-destqquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 – destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO APELO DESPROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUANTIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA LESÃO CORRETAMENTE REALIZADA PELO ATO SENTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2a Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).”

(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, publicado no DJE 05/10/2018-destaquei).

Quanto ao mérito,
transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“(...)
Assim, nos termos dos artigos 14 do CDC e 927, parágrafo único do Código Civil, devido à atividade desenvolvida de fornecimento de energia elétrica e, demonstrada a falha na prestação de serviço, a ré tem responsabilidade objetiva e dano no sistema eletrônico do portão configura nexo causa passível de reparação, até porque, não evidências de culpa exclusiva da consumidora ou mesmo culpa concorrente.

Todavia, os protocolos de atendimento e comparecimento no estabelecimento da ré não configuram situação constrangedora, abalo que justificasse a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral, de modo que a sentença deve ser mantida.

Cito precedentes:

“
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS -- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente. Apesar do dissabor suportado pela parte, consistente no dano no aparelho de televisão, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade
” (N.U 1049151-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM LUCROS CESSANTES – AGRAVO RETIDO – MATÉRIA PRECLUSA – NÃO CONHECIMENTO – ILEGITIMIDADE ATIVA – TITULAR DA UC TEM LEGITIMIDADE - PROVA PERICIAL – QUESITOS APRESENTADOS EQUIVOCADAMENTE – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE NO LAUDO - PRELIMINAR REJEITADA – ENÉRGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE MÁQUINAS BENEFICIADORAS DE ALGODÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE CULPA DA VÍTIMA - DANO MATERIAL CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL E PERICIAL – LUCROS CESSANTES DEMONSTRADO- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – DENUNCIAÇÃO À LIDE IMPROCEDENTE – EXCLUSÃO CONTRATUAL – RECURSO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA FAIRFAX PROVIDO. “O STJ possui firme o entendimento no sentido de que 'preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.' ( AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016)." A apresentação de quesitos totalmente dissociados do objeto da perícia, equipara-se a sua não apresentação, portanto, incide preclusão temporal. “Não há que se falar em cerceamento de defesa na hipótese em que não exercida, a tempo e modo, a faculdade de apresentação de quesitos, preconizada no artigo 465, § 1o, inciso III, do CPC, tampouco suscitadas oportunamente quaisquer irregularidades na produção da prova pericial, uma vez que operada a preclusão.” (...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.049464-1/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Lins , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2020, publicação da sumula em 21/02/2020).
Na situação dos autos restou comprovado, através de prova documental e testemunhal, que as oscilações de energia, provocaram a danificação/queima de maquinário, não havendo qualquer prova de culpa exclusiva da vítima.
No que toca ao pedido de condenação em lucros cessantes, consoante o disposto no art. 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem não só o que a parte perdeu, mas também o que deixou de lucrar. No caso telado, restou comprovado, por meio de documentos, testemunhas e prova pericial o quanto o autor deixou de lucrar.
“O aborrecimento do Autor com a queima de seus equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia, não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor
.”

(TJ-MT 10051921220178110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020)”
(N.U 0002642-37.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022).

Como se percebe, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024